Tribunal: TJSP
Processo: 1022002-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - Exibição de documento - Entendimento consolidado do C. STJ no sentido de ser necessário requerimento extrajudicial, prévio, para que se configure recusa por parte da empresa ré – Hipótese em que, diante dos elementos carreados aos autos, não se pode afirmar com segurança que o requerido tenha se negado a fornecer os documentos extrajudicialmente – Falta de interesse

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - Exibição de documento - Entendimento consolidado do C. STJ no sentido de ser necessário requerimento extrajudicial, prévio, para que se configure recusa por parte da empresa ré – Hipótese em que, diante dos elementos carreados aos autos, não se pode afirmar com segurança que o requerido tenha se negado a fornecer os documentos extrajudicialmente – Falta de interesse processual – Pedido principal de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral – Hipótese em que não restou comprovada a existência de negativação em nome do autor ou que o réu veiculou cobrança em face deste - Pedido genérico e sem lastro probatório - RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000720792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1022002-11.2018.8.26.0100, da Comarca de Osasco, em que é
apelante/apelado BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante EDMAR
FERNANDES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso do réu, prejudicado o recurso adesivo
do autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1022002-11.2018.8.26.0100 - Osasco - Voto no 28.107
Voto no 28.107
Apelação Cível no 1022002-11.2018.8.26.0100
Comarca: Osasco - 1a Vara Cível
Apelante/Apelado: Banco Bradesco S/A
Apelado/Apelante: Edmar Fernandes dos Santos
Juiz(a) de 1a Inst.: Fernando Dominguez Guiguet Leal
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - Exibição de
documento - Entendimento consolidado do C. STJ no sentido
de ser necessário requerimento extrajudicial, prévio, para que
se configure recusa por parte da empresa ré – Hipótese em que,
diante dos elementos carreados aos autos, não se pode afirmar
com segurança que o requerido tenha se negado a fornecer os
documentos extrajudicialmente – Falta de interesse processual
– Pedido principal de declaração de inexigibilidade de débito e
indenização por dano moral – Hipótese em que não restou
comprovada a existência de negativação em nome do autor ou
que o réu veiculou cobrança em face deste - Pedido genérico e
sem lastro probatório - RECURSO DO RÉU PROVIDO E
RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação proposta por EDMAR
FERNANDES DOS SANTOS contra BANCO BRADESCO S/A, julgou
procedentes os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência, condenou o réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 107/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1022002-11.2018.8.26.0100 - Osasco - Voto no 28.107
Recorre o réu. Afirma que houve cerceamento de defesa,
pois requereu depoimento pessoal do apelado, mas a sentença foi proferida
sem que o pedido tenha sido analisado. Argui a nulidade na sentença na
medida em que foi apreciado pedido feito em emenda à inicial apresentada
após a contestação. Embora o magistrado tenha se baseado no art. 308 do
Código de Processo Civil, não foi efetivada a tutela cautelar, e, portanto, não
houve cumprimento do requisito estabelecido no dispositivo legal. Argumenta
que não houve qualquer conduta ilícita e que sequer foi demonstrada suposta
negativação, ônus que competia ao autor. Impugnou a configuração de dano
moral e o quantum arbitrado pelo MM. Magistrado.
O autor também recorre, defendendo, em suma, a
majoração do quantum arbitrado a título de danos morais. Argumenta que o
termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso. Por fim,
afirma que os honorários advocatícios também devem ser majorados.
Recursos recebidos e contrariado pelo autor (fls. 133/136).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação proposta por EDMAR FERNANDES DOS
SANTOS contra BANCO BRADESCO S/A.
Segundo consta dos autos, o autor ajuizou tutela cautelar
antecedente pretendendo a exibição dos documentos que justificassem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1022002-11.2018.8.26.0100 - Osasco - Voto no 28.107
suposta negativação de seu nome.
A liminar pretendida foi indeferida e, após apresentação de
contestação e réplica, o autor apresentou emenda à inicial, a fim de declarar a
inexigibilidade do débito e condenar o réu ao pagamento de indenização por
dano moral (fls. 78/81).
O réu manifestou discordância quanto à emenda (fls. 85), o
que foi acatado pelo d. juízo a quo (fls. 86).
Após manifestação do autor, foi proferido o seguinte
despacho (fls. 97): “Diante da emenda à inicial apresentada às fls. 78/81,
intime-se o réu para que cumpra o § 4o do art. 308 do CPC”.
As partes se manifestaram novamente e, então, o MM.
Juízo a quo julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (fls. 107/110):
"O autor promoveu Tutela Cautelar Requerida em
Caráter Antecedente, visando à exibição dos documentos
que ocasionaram a negativação de seu nome e, posteriormente, formulou pedido principal para ver
reconhecida a inexigibilidade e determinada a baixa
definitiva da dívida contra ele negativada, nos valor de R$
4.006,66.
Declara o requerente que jamais travou qualquer
negócio jurídico com o banco réu a justificar a anotação de
seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Vale apontar que o fato de a tutela cautelar ter sido
indeferida, é certo que não há obste de que o autor formule
o pedido principal, nos termos do art. 310, do CPC.
O requerido, por sua vez, não trouxe nenhuma
prova robusta a demonstrar a regularidade da inscrição
do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1022002-11.2018.8.26.0100 - Osasco - Voto no 28.107
crédito. Ele sequer comprovou a relação jurídica
estabelecida entre eles.
Desta forma, nota-se que os fatos ocorreram por
culpa exclusiva do banco requerido, que agiu com
negligência ao inserir indevidamente o nome do requerente
no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, sem com ele
ter efetuado qualquer negócio jurídico a justificar tal
ocorrência.
Assim, o dano moral restou configurado e a
conduta culposa do réu está claramente demonstrada, seja
na modalidade negligência, seja imperícia (pelas falhas na
prestação dos serviços decorrentes, no mais das vezes, da
impessoalidade das relações negociais), ao permitir a
negativação do nome do autor, sem que existissem motivos.
Tal fato causou-lhe, portanto, abalo de crédito, do qual
decorre
dano
presumido,
ante
o
inequívoco
constrangimento suportado pelo requerente.
(...)
Deve-se ainda ter por parâmetro que a fixação dos
danos morais não pode prestarse ao enriquecimento ilícito
de quem o suporta, mas deve servir como desestímulo à
conduta de quem a ele dá causa, de modo que,
considerando as circunstâncias particulares do caso
concreto, arbitro a indenização pelo dano moral em valor
correspondente a 10 salários mínimos” (grifo nosso).
Contra esta decisão, insurgem-se ambas as partes.
De saída, tem-se que anunciado cerceamento de defesa é
inexistente, pois os documentos coligidos permitiam o julgamento antecipado
do feito, conforme prevê o artigo 355 do Código de Processo Civil, sendo
prescindível a realização de outras provas.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1022002-11.2018.8.26.0100 - Osasco - Voto no 28.107
"A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a decisão pela necessidade ou não da
produção de prova é uma faculdade do magistrado, a
quem caberá verificar a existência de elementos
probatórios para formar sua convicção. Não ocorre
cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento,
indeferir
diligências
inúteis
ou
meramente protelatórias" (AgInt no AREsp 1242313/GO,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018, grifo
nosso).
"Cabe ao magistrado verificar a existência de
provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento
antecipado da lide e indeferir a produção de provas
consideradas desnecessárias, conforme o princípio do
livre convencimento do julgador" (AgRg no AREsp
723.568/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe de 23/02/2016, grifo
nosso).
Na hipótese, o autor é carecedor de interesse de agir, na
modalidade necessidade.
É que, em se tratando de ação que objetiva compelir o réu
a exibir documento comum às partes, o Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, adotou o
posicionamento de que é necessária a prévia solicitação extrajudicial do
documento pleiteado. Confira-se o teor do julgado:
"PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1022002-11.2018.8.26.0100 - Osasco - Voto no 28.107
POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.
NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-
se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de
instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial
provido" (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014,
DJe 02/02/2015).
No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
"EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PEDIDO
ANTECEDENTE.
AÇÃO
AUTÔNOMA.
NATUREZA
SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de Processo
Civil, o pedido de exibição de documentos formulado de
forma autônoma, antecedente e satisfativa deve ser
realizado por meio de produção antecipada de provas.
2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do art. 382
do CPC, apresentando as razões que justifiquem a
necessidade da antecipação e mencionando com
precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. 3.
Não bastasse isso, não se afastam os requisitos para
análise
do
interesse
de
agir
sedimentados
na
jurisprudência. Ou seja, para a exibição, deve a parte
provar ter formulado pedido administrativo prévio, bem
como efetuado pagamento de eventual custo do serviço.
4. Hipótese em que não se verificou o interesse de agir. 5.
Recurso
não
provido"
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1022002-11.2018.8.26.0100 - Osasco - Voto no 28.107
1006061-52.2016.8.26.0565, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Melo Colombi, j. 10/01/2017, grifos nossos).
Ocorre que, de acordo com os elementos dos autos, não
se pode afirmar com segurança que o requerido tenha se negado a fornecer
extrajudicialmente a documentação pleiteada pelo requerente.
Na hipótese, embora o requerente tenha instruído a
petição inicial com cópia de notificação extrajudicial endereçada à requerida
via e-mail, tal documento não se presta a demonstrar a regularidade da
solicitação administrativa (fls. 18/19).
Isso porque não há provas de que os documentos
encaminhados no e-mail contavam com assinatura do autor e de que havia
procuração específica a terceiro para recebimento dos documentos solicitados.
Além disso, não é possível assegurar que o réu recebeu o requerimento.
E, como observado pelo MM. Magistrado ao indeferir a
liminar pleiteada pelo autor, não foi especificado o documento que o autor
pretendia que fosse exibido. Houve menção genérica a “contrato e todos os
demais documentos comprobatórios do(s) débito(s) que são cobrados”, sem
que sequer fosse indicado o débito ao qual fazia referência.
Além
disso,
restou
inequívoca
a
inexistência
de
recolhimento das taxas relativas à obtenção da via do contrato solicitado.
De fato, não há notícia de que a instituição financeira
tenha descumprido a normatização do Banco Central do Brasil, que a obriga a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1022002-11.2018.8.26.0100 - Osasco - Voto no 28.107
afixar, em suas dependências, em local e formato visíveis as tarifas praticadas
(artigo 15 da Resolução CMN no 3.919/2010).
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
"Cautelar de exibição de documentos. Pretensão
de obter cópia dos extratos de conta poupança. Apelação
da Requerente para buscar a fixação da verba honorária a
seu favor. Deserção que é reconhecida. Benefício da
gratuidade da parte que não pode ser estendida ao
advogado, no caso de recurso que pretende a fixação de
honorários de sucumbência. Oportunidade para realização
do preparo que não foi atendida. Apelo do Requerido.
Questões relativas às condições da ação e aos pressupostos processuais que são passíveis de
conhecimento de ofício pelo Juiz. Ação de exibição de
documentos que tem pressupostos próprios. Notificação
extrajudicial
realizada,
porém
sem
comprovação
do
recolhimento das custas pelo serviço solicitado. Precedente
jurisprudencial do E. STJ em sede de recurso repetitivo
(REsp no 1.349.453
MS) e deste Tribunal de Justiça.
Sentença reformada. Processo extinto sem resolução do
mérito, invertidos os ônus da sucumbência, observado ser a
Requerente beneficiária da Justiça gratuita, não conhecido o
recurso da Requerente.
(...)
A instituição financeira não está obrigada a
fornecer o documento sem o respectivo pagamento da
tarifa correspondente, admitida pelo ente regulador.
Cabe enunciar também que o valor das custas
encontra-se afixado nas agências bancárias, segundo
determinação do Banco Central, é de fácil aferição pelo
solicitante do serviço e seu recolhimento deve ser
concomitante
à
solicitação
dirigida
à
instituição
financeira, de modo a ser capaz de caracterizar a mora
no atendimento" (Apelação no 9001964-60.2010.8.26.0506,
22a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel. João

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1022002-11.2018.8.26.0100 - Osasco - Voto no 28.107
Pazine Neto, j. 20/02/2017, grifo nosso).
"MEDIDA CAUTELAR. Exibição de documento
bancário. Decisão do C. STJ no recurso especial sob o rito
de recursos repetitivos no 1.349.453 que exige, dentre
outros requisitos, o pagamento das taxas pertinentes. Não
comprovação pela notificante do recolhimento da taxa
devida pela segunda via do contrato e tampouco da
apresentação de procuração específica para recebimentos
cobertos pelo sigilo bancário. Inadmissibilidade. Recurso
não provido" (Apelação no 1001891-64.2016.8.26.0071; Rel.
Des. Gilberto dos Santos; 11a Câmara de Direito Privado; j.
em 02/02/2017).
Portanto, em tais circunstâncias, não se pode falar em
resistência do réu, razão pela qual fica reconhecida a falta de interesse de agir
do autor neste ponto, de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Quanto à declaração de inexigibilidade do débito e
indenização por dano moral, melhor sorte não assiste ao autor.
Ainda que se admitisse a emenda à inicial mesmo diante
da discordância expressa do réu, a demanda seria improcedente. Isso porque
o requerente não comprovou a veiculação de cobrança pelo réu, tampouco a
suposta negativação a que faz referência, de forma que não há falar em ato
ilícito do requerido.
O autor formula pedido genérico e sem qualquer lastro
probatório, de forma que sua pretensão não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1022002-11.2018.8.26.0100 - Osasco - Voto no 28.107
Por fim, registre-se que, em razão do acolhimento da
pretensão do réu, resta prejudicado o exame do pedido de majoração da
indenização por dano moral, formulado em sede de recurso adesivo.
Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
do réu, prejudicado o recurso adesivo do autor.
Renato Rangel Desinano
Relator